Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709214-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Nulidade da Prova. Quebra da cadeia de custódia. Interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados. Autorização do proprietário do aparelho celular. Direito ao silêncio. Privilégio. Confissão espontânea. Fração de aumento. 1 - A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 2 – O direito à ampla defesa permite ao réu o silêncio seletivo – possibilidade de escolher quais perguntas irá responder, e não de escolha de quem irá lhe interrogar. 3 – Se a defesa afirma que deixou de ter acesso a gravação captada por interceptação telefônica, deve, no primeiro momento em que se manifestar nos autos, requerer seja sanado o vício. Conquanto alegado, em audiência, que parte dos áudios estavam violados, não se requereu fase do art. 402 do CPP que fossem restaurados. E, nas alegações finais, arguiu-se a nulidade da prova, sem demonstrar que sofreu prejuízos. 4 - Não é nula prova decorrente de conversas extraídas do aplicativo “WhatsApp” se, apreendido o aparelho do coautor, esse, de próprio punho, renunciou à proteção constitucional. 5 – As provas - apreensão de grande quantidade de drogas na posse de coautor, captura de telas de aparelho celular em que constam diálogos entre os acusados, provando que um deles escoltava o outro para garantir o sucesso do transporte da droga– confirmadas pelos relatos firmes e coerentes de policial que participou das investigações, somados à confissão parcial de um dos acusados, são suficientes para a condenação desse. 6 – Provas que não confirmam a imputação feita na denúncia a uma das acusadas – de que ela acompanhava outro acusado na data dos fatos, tendo escoltado o coautor, não autorizam a condenação. 7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base. 8 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo. 9 - A participação de um dos acusados no tráfico não é de menor importância, mas determinante para a consumação do crime, se ele foi o responsável por monitorar a atividade policial, comunicá-la ao coautor, que transportava a droga, e escoltá-lo. 10 - Incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da L. 11.343/06, pois as drogas, oriundas de Ponta Porã/MS, foram transportadas para o Distrito Federal. 11 - A grande quantidade de droga apreendida – 306,44g de maconha - e a reincidência do réu em crime cometido com emprego de violência (homicídio qualificado), somadas à interestadualidade do delito, tornam a conduta mais reprovável, afastando o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 12 – Apelação da primeira apelante provida. Provida, em parte, a do segundo apelante. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, parágrafo único, e 3o, inciso I, ambos da Lei 9.296/96, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas, adotando-se o princípio in dubio pro reo. Defende a nulidade da quebra do sigilo de dados e telefônico de Mateus Rezende e, consequentemente, defende a anulação de todas as provas derivadas do acesso ilegal aos dados contidos no aparelho celular. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 1o, parágrafo único, e 3o, inciso I, ambos da Lei 9.296/96, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “[...] A quebra do sigilo telefônico e de dados do coautor Mateus Henrique Rezende, que deu início às investigações, é legal, pois foram acessados com base em autorização do proprietário dos dados, colhida pela polícia [...] Ficou provado que o segundo apelante atuou no transporte de drogas oriundas de outra unidade da federação para o Distrito Federal, sendo responsável por escoltar e evitar que o coautor fosse abordado por policiais, garantindo, assim, que as drogas chegassem ao seu destino final. Não há dúvidas, assim, do tráfico de drogas cometido pelo segundo apelante” (ID. 47234973). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Ainda que superado tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016